Tribunal: STJ
Processo: 0037011-27.2003.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694093 - SP (2024/0262697-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
— CEUBAN
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
ARTHUR PATELLA MARCON - SP488052
AGRAVADO
: SANDRO SIMOES
ADVOGADOS
: ANDRÉ GALOCHA MEDEIROS - SP163699
FABIO HIDEK FUJIOKA FREITAS - SP178868
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão recorrida.
2. A parte agravante alega que a decisão monocrática aplicou indevidamente a
Súmula n. 182 do STJ, afirmando que todos os fundamentos da decisão agravada
foram impugnados e que a vulneração pela alínea do art. 105, III, da Constituição
a
Federal foi comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada foi clara ao não conhecer do agravo em recurso especial,
tendo em vista a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial.
Documento eletrônico VDA48285064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 79b26993-3e51-4496-915d-997e64061608

5. A mera irresignação da parte embargante com o entendimento adotado no
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios, conforme
jurisprudência do STJ.
6. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada, mantendo-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão que não conhece do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida deve ser mantida, conforme a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o.12.2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 79b26993-3e51-4496-915d-997e64061608

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694093 - SP (2024/0262697-
6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
AGRAVANTE
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
— CEUBAN
ADVOGADOS
: RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
ARTHUR PATELLA MARCON - SP488052
AGRAVADO
: SANDRO SIMOES
ADVOGADOS
: ANDRÉ GALOCHA MEDEIROS - SP163699
FABIO HIDEK FUJIOKA FREITAS - SP178868
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão recorrida.
2. A parte agravante alega que a decisão monocrática aplicou indevidamente a
Súmula n. 182 do STJ, afirmando que todos os fundamentos da decisão agravada
foram impugnados e que a vulneração pela alínea do art. 105, III, da Constituição
a
Federal foi comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47581640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:53
Código de Controle do Documento: a9441097-1163-41b2-b125-cf4049ca82ea

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida, deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada foi clara ao não conhecer do agravo em recurso especial,
tendo em vista a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial.
5. A mera irresignação da parte embargante com o entendimento adotado no
julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios, conforme
jurisprudência do STJ.
6. A parte agravante não demonstrou situação superveniente que justificasse a
alteração da decisão agravada, mantendo-se a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A decisão que não conhece do agravo em recurso especial
por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
recorrida deve ser mantida, conforme a Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o.12.2021; STJ, EDcl
no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 25.8.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CENTRO DE ESTUDOS
UNIFICADOS BANDEIRANTE (CEUBAN) contra a decisão de fls. 941-943, que
não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47581640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:53
Código de Controle do Documento: a9441097-1163-41b2-b125-cf4049ca82ea

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática está equivocada ao
aplicar por analogia a Súmula n. 182 do STJ, pois todos os fundamentos da decisão
agravada foram impugnados.
Afirma que a ausência de cotejo analítico foi expressamente afastada na
petição de agravo em recurso especial, não havendo base jurídica para o não
conhecimento do recurso.
Alega que a vulneração pela alínea do art. 105, III, da Constituição
a
Federal foi comprovada e que a decisão presidencial que inadmitiu o recurso
especial foi impugnada.
Requer o provimento do agravo interno para reformar integralmente a
decisão monocrática e dar provimento ao recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 971.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de procedimento ordinário em que a
parte autora pleiteou a satisfação de crédito decorrente de mensalidades escolares
não pagas, com valor da causa fixado em R$ 2.923,19.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição
intercorrente e extinguiu o feito, condenando a parte autora ao pagamento das
custas processuais.
A Corte estadual manteve a sentença por seus fundamentos.
Foi interposto recurso especial, inadmitido com base na Súmula n. 7 do
STJ, na ausência de violação dos arts. 206-A do CC e 921, III, § 5°, e 1.003, § 6o,
do CPC e na falta de cotejo analítico.
Documento eletrônico VDA47581640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:53
Código de Controle do Documento: a9441097-1163-41b2-b125-cf4049ca82ea

Não foi conhecido o agravo em recurso especial na incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Diante da negativa, a parte apresentou embargos e agravo de instrum
ento, alegando que a decisão monocrática está equivocada ao aplicar por analogia a
Súmula n. 182 do STJ.
A decisão embargada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fl. 956):

No presente caso, apesar de a parte informar no AREsp não ter arguido
dissídio jurisprudencial, nota-se que o REsp foi interposto pela alínea a e c (fl. 887),
bem como alegou divergência nas razões do recurso. Confira-se (fl. 889, destaquei):
Trata-se de Recurso Especial interposto em face do V. Acórdão proferido pelo
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, como veremos, contrariou o
disposto no art. 206-A do Código Civil e 921, III, §5 2 do Código de Processo Civil,
bem como deu interpretação diversa a entendimento já pacificado no próprio E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Dessa forma não há qualquer equívoco na decisão embargada.

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Como visto, a decisão embargada foi clara ao não conhecer do agravo
em recurso especial, tendo em vista a ausência de impugnação específica de todos
os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial. Ressalte-se que a
mera irresignação da parte embargante com o entendimento adotado no julgamento
do agravo interno não viabiliza a oposição dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos
EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado
em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, segundo orientação firmada pela Corte Especial do STJ, “o
recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma
do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa” (EDcl no AgRg no RE
nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria
Documento eletrônico VDA47581640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:53
Código de Controle do Documento: a9441097-1163-41b2-b125-cf4049ca82ea

Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
25/8/2020
28/8/2020
).
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à impugnação dos fundamentos da decisão agravada, não há como afastar a
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
que a vulneração pela alínea do art. 105, III, da Constituição Federal foi
a
comprovada. A decisão monocrática destacou que a parte agravante não impugnou
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, o que é necessário
para o conhecimento do agravo em recurso especial. Nesse contexto, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme assentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47581640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:53
Código de Controle do Documento: a9441097-1163-41b2-b125-cf4049ca82ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.694.093 / SP
Número Registro: 2024/0262697-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00370112720038260562
003701127200382605621
23242003
370112720038260562
3701127200382605621 5620120030370110000001000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
OUTRO
NOME
: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE — CEUBAN
ADVOGADOS : RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
ARTHUR PATELLA MARCON - SP488052
AGRAVADO
: SANDRO SIMOES
ADVOGADOS : ANDRÉ GALOCHA MEDEIROS - SP163699
FABIO HIDEK FUJIOKA FREITAS - SP178868
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE
AGRAVANTE : CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE — CEUBAN
ADVOGADOS : RICARDO PONZETTO - SP126245
RAFAEL MARTINS - SP256761
Documento eletrônico VDA48267854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:57
Código de Controle do Documento: 4b936dcc-7957-4530-8cba-078e47ddc31c

ARTHUR PATELLA MARCON - SP488052
AGRAVADO
: SANDRO SIMOES
ADVOGADOS : ANDRÉ GALOCHA MEDEIROS - SP163699
FABIO HIDEK FUJIOKA FREITAS - SP178868
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:57
Código de Controle do Documento: 4b936dcc-7957-4530-8cba-078e47ddc31c